Tribunal: TCU
Processo: 013.382/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou expediente inominado apresentado pela embargante requerendo o afastamento ou a revisão da penalidade de inidoneidade de 5 anos declarada no âmbito de representação apartada autuada para o exame da manifestação quanto à responsabilização da empresa, concernente à prática de fraudes a licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Construtora OAS S.A. em face do Acórdão 1689/2020-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou expediente inominado apresentado pela empresa requerendo o afastamento ou a revisão da penalidade de declaração de inidoneidade pelo prazo de cinco anos para participar de licitações na administração pública federal, imposta pelo item 9.2 do Acórdão 1744/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, não conhecer dos embargos de declaração, tendo em vista a perda de objeto da decisão recorrida, visto que a sanção de inidoneidade aplicada à recorrente vigorou somente até o dia 28 de agosto de 2020, sendo suspensa a partir dessa data; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.